Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a condenação pelo crime de lesão corporal, quer seja contra a ex-companheira quer seja contra o policial, quando não há como extrair elementos suficientes a embasar a acusação pelos fatos descritos na denúncia.
2. No delito de injúria, é necessário o dolo específico para sua caracterização, ou seja, a vontade de ofender a dignidade ou o decoro de alguém, o animus injuriandi.
3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente.
4. Para configurar o crime de desobediência, deve ser demonstrada a recusa do agente em obedecer às ordens legalmente emanadas pelos agentes policiais durante a abordagem.
5. Recurso conhecido e não provido.